Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE VALORES. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão da cooperativa ré de iniciar a fase de cumprimento de sentença para exigência dos valores que alega devidos.
2. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva, bem como extingue a execução. 2.1. No caso em deslinde, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplicou-se à espécie a fungibilidade recursal.
3. A regra prevista no art. 513, § 1o, do CPC estabelece que o credor pode exigir o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, seja de modo provisório ou definitivo.
4. No caso em deslinde, no entanto, o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível não reconheceu o dever de pagar, mas apenas a possibilidade de exigir os valores relativos a encargos para manutenção e realização de obras de infraestrutura nas áreas comuns do condomínio.
5. Recurso conhecido e desprovido.